Tribunal: TJDFT
Processo: 0749876-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL (agravante/exequente), contra decisão proferida (ID 255532485, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença de ações coletivas, no 0713766-82.2025.8.07.0018, proposto em face de DISTRITO FEDERAL (agravado/executado), na qual o magistrado a quo determinou a limitação do litisconsórcio facultativo, nos seguintes termos: (...) Dessa forma, revisitando posicionamento anterior, com o intuito de garantir uma prestação jurisdicional célere, eficiente como se busca ofertar neste Tribunal de Justiça, em obediência aos preceitos legais e constitucionais vigentes determino que neste cumprimento de sentença conste apenas um autor. Assim, intime-se o(a) advogado(a) dos autores para que, em 15 dias úteis, apresente emenda, em nova petição inicial, constando no polo ativo apenas o primeiro autor da petição anteriormente apresentada. A emenda deve vir acompanhada de tabela com os valores que se busca recebimento, bem como os documentos necessários, tanto do processo coletivo quanto do autor, para permitir o contraditório e ampla defesa da parte adversa. Os demais autores deverão constar cada um em uma nova petição inicial acompanhada dos seus cálculos, respectivos documentos e todas devem ser distribuídas por prevenção a este Juízo, mencionando a prevenção a esta ação que foi desmembrada. (...) Em suas razões recursais (ID 78329896), o agravante/exequente afirma, em síntese, que se trata de Cumprimento de Sentença de Ação Coletiva ajuizado pelo SINDMÉDICO, na qualidade de substituto processual, em favor de seus filiados, visando a execução de título judicial transitado em julgado contra o Distrito Federal. Alega que o cumprimento de sentença foi distribuído pelo SINDMÉDICO representando 10 (dez) médicos sindicalizados, ora beneficiários, intuito de evitar o comprometimento da rápida solução do litígio, e nao dificultar a defesa da parte adversa, na melhor observância aos princípios da celeridade e razoabilidade. Sustenta que o Juízo a quo proferiu a decisão combatida com base no art. 113, § 1o, do CPC, determinando a limitação do litisconsórcio ativo facultativo ao primeiro autor da petição, sob o argumento de que a grande quantidade de substituídos (mais de 5 mil) estaria gerando atraso e prestação jurisdicional inadequada, sendo que a decisão exigiu que os demais autores fossem excluídos e apresentassem novas petições iniciais individuais, acompanhadas de documentos e cálculos. Argumenta que merece reforma a decisão agravada, uma vez que a decisão proferida obsta o acesso à Justiça na medida em que nega o direito do Sindicato Autor em propor cumprimento de sentença coletivo, direito este garantido por lei, impondo a redução do número de substituídos (de 10 para 1), e ainda exigindo a juntada de documentos. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reconhecer a legitimidade do Sindicato para atuar como substituto processual no cumprimento de sentença coletiva, e determinar o prosseguimento do feito na forma como foi proposto, com a manutenção do cumprimento em nome do Sindicato Autor representando 10 (dez) beneficiários substituídos; ou, subsidiariamente, requer-se o acolhimento do pedido alternativo, para que o rol de beneficiários seja limitado a 5 (cinco) substituídos, com fundamento nos princípios da razoabilidade, celeridade processual e economicidade. Preparo (ID 78338684). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, pelas seguintes razões. De um lado, há a decisão combatida na qual o magistrado a quo determinou a limitação do litisconsórcio facultativo. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator